Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1002855-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO CLARICE DIAS DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48182462) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 44453994):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1.2744.66/SC).
Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada, por consequência, a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” (N.U 1002855-88.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020)
Alega violação aos artigos 91, 95, §3o, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 509, inciso II, e 1.021, §3o, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que o voto condutor do acórdão é praticamente cópia literal da decisão monocrática, não examinando as teses de distinção e superação outrora alegadas, bem como de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
Recurso tempestivo (ID 48251481).
Sem contrarrazões conforme ID 51728966.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] Ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 871), e cujo acórdão foi assim ementado:
[...]
Bem se vê que no referido acórdão restou fixada a tese de que o pagamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ou seja, ao vencido, devendo ser assim considerado o recorrente, pois, ao contrário de seu entendimento, na fase de conhecimento houve, sim, o reconhecimento do direito da autora-agravada ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV e, inclusive, a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.
Com isso, restou configurada a sucumbência do agravante, a qual não pode ser desmerecida pelo fato de ter sido relegada a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença, pois este ato revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença.
Não obstante, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:” (ID 44453993 – p.3/4)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.274.466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), este não merece ser admitido.
No mais, mesmo que não fosse aplicado o paradigma ao caso dos autos, procedo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o voto condutor do acórdão é praticamente cópia literal da decisão monocrática, não examinando as teses de distinção e superação outrora alegadas.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Por efeito, não há distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento que possa afastar a aplicação da tese fixada no recurso repetitivo acima citado, pois a indefinição no caso da ação de cobrança relativa à URV refere-se apenas ao índice da correção e não às partes sucumbentes. ” (ID 44453993 – p.5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai das ementas das turmas do STJ que julgam matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial.
2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019).
3. [...] 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE DINHEIRO E DE COTAS EMPRESARIAIS. SEQUESTRO PARA GARANTIA DE AÇÃO PENAL NA QUAL O IMPETRANTE É ACUSADO DE SONEGAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REPETIÇÃO, NO REGIMENTAL, DOS MESMOS ARGUMENTOS POSTOS NO RMS. SÚMULA 568/STJ.
1. [...] 9. A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo Código, que somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
Assim sendo, se o recorrente insiste na mesma tese, repisando as mesmas razões já apresentadas em recurso anterior, ou se fica limitado a produzir novos argumentos que não se revelam capazes de abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não há como se vislumbrar nulidade na repetição, em sede de regimental, dos mesmos fundamentos já postos na decisão monocrática impugnada.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.021, §3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX